Tribunal: TJPA
Processo: 0806942-19.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806942-19.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CLAUDIO ANDRE FERREIRA PINTO

AGRAVADO: ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA POR INCOMPETÊNCIA RECURSAL DA RELATORA REJEITADA. DECISÃO FUNDADA EM SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MÉRITO. APLICAÇÃO RETROATIVA DO ART. 921, §4º DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. AUSÊNCIA DE CONCURSO DO PODER JUDICIÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA NA ESPÉCIE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para manter
in totum
os termos da decisão recorrida
,
em consonância com o voto da relatora.

Turma Julgadora
: Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho –
Relatora,
Des. Leonardo de Noronha Tavares
Presidente,
Des
ª
. Maria Filomena de Almeida Buarque e Dra. Margui Gaspar Bittencourt, Juíza convocada.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 2ª Sessão Ordinária do Plenário em Plenário Virtual, aos 07 dias do mês de fevereiro do ano de 2022.

MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Vistos os autos.

ASSOCIACAO CULTURAL E EDUCACIONAL DO PARÁ
opôs o presente
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
em face da decisão de Id. 6531164, que decretou a prescrição intercorrente da pretensão veiculada na Ação de Execução nº
0001330-66.2004.8.14.0301, ajuizada em desfavor de
CLÁUDIO ANDRE FERREIRA PINTO
.

Em suas razões (Id. 6799432)
, argui,
preliminarmente
, a nulidade da decisão por incompetência recursal, eis que o Código de Processo Civil não autorizaria o julgamento monocrático na espécie, de maneira que o fundamento pautado no art. 133, XI, “d” do Regimento Interno - negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores - seria inconstitucional.
Meritoriamente
, sustenta que não teria sido notificada da tentativa infrutífera de citação da parte executada/agravada, realizada em 22/05/2004, motivo pelo qual estaria impossibilitada de promover a sua localização. Pontua que a despeito disto, em 23/02/2010 teria informado o seu interesse no prosseguimento do feito ao juízo de origem, providenciando as diligências necessárias do referido ato de comunicação processual, resultando na efetiva citação do devedor, da qual novamente não teria sido notificada. Assevera que segundo o art. 921, §4º do CPC/2015 a prescrição nunca teria ocorrido na espécie, eis que a condição essencial para o seu início seria a ciência da tentativa infrutífera de localização do devedor, o que jamais teria ocorrido nos autos. Acrescenta que os advogados que a representavam anteriormente teriam renunciado aos poderes em 14/04/2016, restando o feito paralisado até 07/03/2018, quando o togado singular teria despachado no sentido de reconhecer a incompletude do cumprimento do mandado citatório, pendendo penhora e avaliação, ignorando a irregularidade na representação processual da parte exequente. Acentua que não deve ser cogitada a sua desídia, pois a paralização do feito teria sido causada exclusivamente pelo juízo, devendo incidir o enunciado da Súmula nº 106 do STJ. Por derradeiro, tenciona o provimento do presente recurso, a fim de obter a reforma da decisão agravada, desconstituindo a prescrição intercorrente decretada monocraticamente.

A parte agravada ofertou contrarrazões (Id. 7269187)
, esgrimando,
preliminarmente
, que a decisão alvejada não teria qualquer eiva de inconstitucionalidade, pois a Constituição Federal teria autorizado os tribunais a elaborar os seus regimentos internos, dispondo sobre a competência e funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais.
Meritoriamente
, pondera que não teria havido concorrência do juízo de origem para o decurso do prazo prescricional, cuja decretação deve ser mantida, desprovendo-se o recurso, conservando-se a decisão agravada.

Brevemente Relatados
.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput
, do Código de Processo Civil, por se enquadrar na exceção contida no inciso VI do seu § 2º, eis que se cuida de julgamento de agravo interno
[1]
.

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (Id. 6799435, Id. 6799436 e Id. 6799437). Portanto, preenchidos os
pressupostos extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); motivo pelo qual SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Relativamente à preliminar de nulidade do julgado por incompetência recursal
,

vislumbro-a inconsistente, pois embora, com efeito, proferido com fundamento no art. 113, XII, “d” do Regimento Interno desta Corte de Justiça, invariavelmente está contemplado pelo art. 932, V, “a” do Código de Processo Civil
[2]
, cujas redações assim dispõem respectivamente:

Art. 133.
Compete ao relator:

(...)

XII
- dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária:

(...)

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores.

Art. 932
. Incumbe ao relator:

(...)

V

-
depois de facultada a apresentação de contrarrazões,
dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária

a
:

a)

súmula
do Supremo Tribunal Federal,
do Superior Tribunal de Justiça
ou do próprio tribunal.

Tudo porquanto a decisão alvejada também se pautou no verbete sumular nº 150 do Superior Tribunal de Justiça para aferir o decurso do prazo prescricional no caso concreto, conforme o excerto extraído do Id. 6531164-págs. 02/03, que ora merece transcrição:

De posse dessas informações, denoto que entre a data do ajuizamento da ação de execução (02/02/2004) e a da efetiva citação da parte executada (15/05/2013), transcorreram mais de 09 (nove) anos, quando a legislação de regência prevê 05 (cinco) anos para tanto, conforme o teor do art. 206, §5º, I do Código Civil
e do Enunciado da Súmula nº 150 do Superior Tribunal de Justiça
, respectivamente:

Art. 206 - Prescreve:

(...)

§ 5º - Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Súmula nº 150/STJ
–
Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação
. (Destaquei)

Outrossim, não há que se falar em incompetência desta relatora para o julgamento monocrático do recurso principal, tampouco em inconstitucionalidade da decisão alvejada, motivo pelo qual REJEITO A PRELIMINAR.

Inexistindo outras preliminares, avanço ao enfrentamento meritório
.

Cinge-se a controvérsia acerca da concorrência ou não da parte ora agravante para o decurso do prazo prescricional na espécie.

Pois bem, incialmente, mister reprisar que a ação foi ajuizada em 02/02/2004 (Id. 5691575-pág. 01), almejando a satisfação do crédito atinente ao período de 05/02 a 05/06/2002 de inadimplência contratual (Id. 5691575-pág. 02), tendo sido determinada a citação da parte executada em 06/04/2004 (Id. 5691583), cujo cumprimento restou infrutífero, conforme certificado pelo meirinho em 13/05/2004 (Id. 5691585).

Em 03/02/2010 (Id. 5691587), à parte exequente/agravada foi oportunizada a manifestação acerca do interesse no prosseguimento do feito, do que resultou peticionamento em 19/04/2012, requerendo a expedição de ofício ao Tribunal Regional Eleitoral, a fim de que fosse obtido o endereço atualizado da parte executada/agravante, a qual somente veio a ser efetivamente citada em 15/05/2013 (Id. 5691590-pág. 02).

Nessa toada, friso que entre a data do ajuizamento da ação de execução (02/02/2004) e a da efetiva citação da parte executada (15/05/2013), transcorreram mais de 09 (nove) anos, quando a legislação de regência prevê 05 (cinco) anos para tanto, a teor do art. 206, §5º, I do Código Civil e do Enunciado da Súmula nº 150 do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente:

Art. 206
- Prescreve:

(...)

§ 5º
- Em cinco anos:

I
- a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Súmula nº 150/STJ
– Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação.

Ademais, ao que tudo indica, a parte exequente/agravada concorreu exclusivamente nesse sentido, pois somente teria providenciado as diligências para o cumprimento do ato de comunicação processual após instada pelo juízo de origem, deixando fluir o prazo prescricional, na esteira da jurisprudência remansosa do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. PRAZO. INTERRUPÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. "
A citação válida retroage à data da propositura da ação para efeitos de interrupção da prescrição, conforme o art. 219, § 1º, do CPC/1973 (correspondente ao art. 240, § 1º, do CPC/2015). Por outro lado, o § 4º do aludido dispositivo prevê que, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição, salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor da ação (Súmula 106/STJ)
." (AgInt no AREsp 1300199/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/3/2021, DJe 6/4/2021) 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1546500/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 27/05/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O título venceu em 18/11/2004, e a ação veio a ser ajuizada em 26/5/2008, todavia, até a data em que prolatada a sentença, em 31/1/2013, o credor não havia fornecido endereço correto do réu para que fosse citado, nem requereu ao Juízo que procedesse à sua citação, por edital, não estando caracterizada demora do Judiciário. 2.
Não efetivada a citação tradicional, nem tendo o credor requerido ao Juízo fosse feita a citação por edital, possibilidade essa prevista na legislação processual, o prazo transcorreu sem interrupção da prescrição, acarretando a configuração da prescrição intercorrente
. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 594.607/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2015, DJe 13/03/2015)

A propósito, ao revés do que sustentado nas presentes razões recursais, a ausência de notificação da parte exequente acerca da tentativa frustrada de citação da parte executada, bem como da sua efetiva citação jamais teria o condão de

suspender do prazo prescricional, em virtude de um singelo detalhe por ela olvidado: tanto por ocasião da tentativa de citação em 2004, quanto na oportunidade do efetivo cumprimento em 2013, ainda não existia previsão legal nesse sentido, a qual somente foi concebida em 2015, com o advento do Código Fux, não podendo a regra insculpida no seu art. 921, §4º ser aplicada retroativamente, como pretendido com esta insurgência, sob pena de violação do princípio do
tempus regit actum.

Ademais, meros requerimentos de providências para a localização do devedor não tem o condão de suspender o curso prescricional, a teor da jurisprudência daquela mesma Corte de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. RESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente"
(AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014). 2. "A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ). 3. Hipótese em que o Tribunal a quo, ao analisar os eventos no processo de execução, posicionou-se de forma incompatível com a jurisprudência acima consolidada, motivo pelo que merece o acórdão ser cassado para que seja oportunizado novo julgamento segundo a jurisprudência desta Corte Superior. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1165108/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 28/02/2020)

Some-se, ainda, ao silêncio da parte ora agravante, que deixou de esgrimar a tese suscitada no recurso principal de agravo de instrumento, fato que somente corrobora para a conclusão acimada, segundo a qual teria ela dado causa à prescrição intercorrente por desídia processual.

Por derradeiro, não menos frágil afiguro a tese de nulidade por cerceamento de defesa desenvolvida pela parte agravante, segundo a qual o juízo de origem não teria oportunizado a regularização da sua representação processual após
os advogados que a patrocinavam anteriormente terem renunciado aos poderes em 14/04/2016. Quer porque não se desincumbiu de trazer à lume elementos de prova nesse sentido, já que os autos de 1º grau não são eletrônicos, quer porque a pretensão veiculada já estava fagocitada pelo instituto jurídico da prescrição ao tempo apontado como da eventual renúncia.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do recurso, para manter incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, tal como lançada,
advertindo-se as partes que a eventual insurgência protelatória, não será tolerada
, nos termos do §2º do art. 1.026 do CPC/2015
[3]
.

Belém/PA,
10
de dezembro de 2021.

Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

[1]

Art. 12
. Os juízes e os tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. (...)
§ 2º
Estão excluídos da regra do caput: (...)
VI
– o julgamento de agravo interno.

[2]

Art. 932
.
Incumbe ao relator
: (...)
V
- depois de facultada a apresentação de contrarrazões,
dar provimento ao recurso se a decisão recorrida for contrária
a:
a)

súmula
do Supremo Tribunal Federal,
do Superior Tribunal de Justiça
ou do próprio tribunal.

[3]

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...)
§ 2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
(Destaquei)

Belém, 08/02/2022